Tribunal: STF
Processo: HC 196458
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Antonio de Barros, em favor de Natan Luiz Pardial, contra decisão proferida pelo Ministro Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC Nº 613.088 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Tráfico ilícito de entorpecentes Apelação Ilicitude da prova - Nulidade processual não demonstrada - Preliminar rejeitada – Recurso defensivo Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva Absolvição Descabimento Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime Sentença mantida Recurso desprovido”. (eDOC 7)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem por entender ausente qualquer ilegalidade.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos, enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena e o abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que se mostra legítima. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão proferida nos autos do HC 613.088/SP:
    “O Magistrado singular condenou o Paciente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes assinalando, em suma, que (fls. 89-90; sem grifos no original):
    ‘"[...]
    A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudo de constatação com resultado positivo para 'cocaína' (fls. 45/49), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.
    A autoria é certa.
    Perante a Autoridade Policial, o réu disse que iria se manifestar somente em Juízo (fls. 15).
    Em Juízo, o acusado disse que tem 28 anos. É divorciado. Tem dois filhos.
    Trabalhava como eletricista. Sua mãe reside em Limeira e fazia serviços no hotel. Sempre morou em Limeira. Os fatos contados pelos guardas são verdadeiros. Fazia isso pois estava desempregado e precisava de dinheiro. Aceitou guardas drogas por 20 dias. Iria ganhar duzentos reais. Está arrependido. Já foi processado em 2013 por porte de munição. As drogas que estavam no seu bolso era para seu consumo. A chave foi retirada do seu bolso, sem o seu consentimento (mídia).
    Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão.
    O policial militar Ederson Francisco Alves disse que na data dos fatos patrulhava o bairro. Na rua em questão, viram o réu defronte a uma residência. Quando se aproximaram, o réu ficou nervoso. Fizeram a abordagem. Em busca pessoal, eles localizaram no bolso da calça um pequeno invólucro preto contendo porções de cocaína. Além desse, havia outro com porção a granel de cocaína e dinheiro. Indagado onde morava, o acusado disse que morava nos prédios, mas ficou nervoso. Ele estava defronte a uma residência. Havia uma chave em poder dele.
    Abriram o imóvel. O réu ficou mais nervoso. O acusado disse que havia mais drogas naquela casa. O acusado seria químico, pois misturava a cocaína e embalava as drogas para pessoas que vendia. Na residência localizaram um tijolo de pasta base, cocaína a granel e apetrechos para mistura e embalar drogas. Não conhecia o acusado. O denunciado estava sozinho. O acusado disse que fazia o serviço para uma pessoa. Na casa não havia qualquer pessoa. Havia dois quilos e meio de cocaína (mídia).
    O policial militar Carlos Eduardo Nigra Salgado disse que fazia patrulhamento pelo bairro. Quando entraram na rua, de pouca iluminação, viram defronte a uma residência uma pessoa, que ficou assustada. Fizeram a abordagem. Em busca pessoal localizaram uma quantia de cocaína e um saco com porção a granel. Havia chaves no bolso. Indagado, ele disse ser usuário e que morava nos prédios de outro bairro distante. Defronte ao imóvel havia um cadeado. Testaram a chave e abriram o cadeado. O acusado disse que residia naquela casa. Perguntou se tinha mais coisas de errado e ele disse que num dos quartos havia grande quantidade de cocaína. Localizaram um tijolo de pasta base de cocaína e várias porções de drogas prontas pra venda, além de apetrechos e anotações referentes ao tráfico. Indagado, ele disse que seria químico, pois preparava toda a mistura e passava para outra pessoa pra vender. Já havia feito abordagem anterior, mas não o conhecia. O bairro tem pontos de tráfico. Havia dois quilos e meio de cocaína. Na abordagem do bar, nada encontraram com o acusado (mídia).
    [...]
    Pelo que se verifica da prova oral, policiais militares faziam patrulhamento de rotina, quando viram o réu. Como ele ficou nervoso, os guardas resolveram fazer a abordagem.
    Em poder do imputado, foram encontradas porções de cocaína, além de dinheiro.
    No endereço do réu, defronte ao local onde abordado, em buscas pelo imóvel, os guardas localizaram porções à granel de cocaína, 1137 flaconetes de cocaína, balança de precisão, flaconetes vazios. Houve prisão em flagrante.
    Assim, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), a conduta do acusado quando da sua prisão, o local da abordagem, o depoimento incriminador dos policiais e a confissão judicial, tudo a apontar o réu como sendo pessoa envolvida no tráfico de drogas."
    O Tribunal a quo manteve a sentença, no ponto, manifestando-se nos seguintes termos, in verbis (fls. 27-28; sem grifos no original):
    ‘Outrossim, não há nenhum elemento meramente indiciário no sentido de que os policiais teriam algum interesse em prejudicar, gratuita e falsamente, o acusado, notadamente diante da confissão judicial.
    Assim, a prova oral acusatória, aliada à enorme quantidade dos entorpecentes apreendidos, tanto em porções individualizadas, quanto a granel, à apreensão de embalagens vazias; balança de precisão; material geralmente usado para preparo do entorpecente e de soma em dinheiro, sem qualquer prova de origem lícita, deixam evidenciada a mercancia ilícita.
    Ressalte-se que a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
    O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
    Nesse contexto fático, a condenação por tráfico era mesmo de rigor, não havendo se cogitar em insuficiência probatória."
    Como se percebe, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, deixaram assente, fundamentadamente, que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, fazendo referência aos elementos probatórios que levaram à condenação.
    Nesse contexto, o reconhecimento da alegação de que não há provas para a condenação demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus”. 
    (…)
    Com relação ao regime de cumprimento de pena, constata-se que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes do Paciente, bem como da quantidade de drogas apreendidas.
    Desse modo, estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e, presente circunstâncias desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.º, alínea b, e 59, ambos do Código Penal”. (eDOC 16)
    Portanto, verifica-se, nos limites cognitivos desta via e momento processual, que a não aplicação do redutor de tráfico privilegiado e a fixação do regime fechado motivaram-se na caracterização de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC, ainda mais quando não constatada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou teratologia que permita a superação desse óbice processual. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente